Tribunal: TJBA
Processo: 8008747-71.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008747-71.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ROSALVO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IARA CRUZ DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATO INEXISTENTE. ASSINATURA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosalvo dos Santos, julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 456855508; (ii) condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em embargos de declaração, foi corrigida omissão quanto à condenação exclusiva do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O banco apelou, sustentando a validade da contratação, a inexistência de ato ilícito, a inaplicabilidade da devolução em dobro e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível a conversão do julgamento em diligência para juntada de extratos bancários pelo autor; (ii) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (iii) estabelecer se é devida a devolução em dobro dos valores descontados; (iv) apurar a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (v) fixar corretamente os critérios de juros e correção monetária incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de diligência para juntada de extratos bancários pelo autor é indeferido, pois, sendo a relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo à instituição financeira comprovar a validade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e da tese firmada no Tema 1.061/STJ.

A alegada contratação é inválida, uma vez que o contrato apresentado contém assinatura de terceira pessoa (“Marinalva dos Santos”) e endereço não correspondente ao autor. A instituição financeira não produziu prova de autenticidade da assinatura, tampouco requereu perícia grafotécnica, descumprindo seu ônus probatório.

Configura-se fortuito interno a fraude bancária praticada por terceiros, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, razão pela qual responde pelos danos causados ao consumidor.

A restituição em dobro é cabível, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, bastando a violação da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé, especialmente quando os descontos ocorreram após a modulação temporal fixada em 30/03/2021.

A compensação do suposto valor creditado ao autor é indeferida, pois o banco não comprovou o efetivo repasse e a utilização consciente dos valores por parte do consumidor, descumprindo o art. 373, II, do CPC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo razoável o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros de mora incidentes sobre os danos morais fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, ao passo que a correção monetária incide desde o arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 373, II, 85, § 11; CDC, arts. 14, caput, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021 (Tema 1.061); TJBA, Apelação Cível nº 8000418-52.2017.8.05.0109, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 29/07/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000516-61.2021.8.05.0088, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 23/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.